Tribunal: CARF
Processo: 13746.000060/2003-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13746.000060/2003-10
ACÓRDÃO
3302-015.041 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NITRIFLEX S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Os embargos de declaração têm por objetivo sanar obscuridade,
contradição ou omissão no julgado. Verificada a existência de qualquer
desses vícios, é cabível o acolhimento dos embargos para sua devida
correção
PROCESSO CONEXO. DECISÃO ÚNICA PROFERIDA NOS AUTOS DO
PROCESSO PRINCIPAL
Quando o acórdão embargado reproduz integralmente os fundamentos do
processo principal, os embargos devem receber tratamento uniforme,
aplicando-se a mesma decisão em ambos os processos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração quanto à eficácia dos MS 2001.51.10.00102-50 e
2005.51.10.00269-00, com efeitos infringentes, replicando o entendimento adotado por esta 2a
Turma no Acórdão no 3302-005.457 proferido nos autos do processo principal no
10735.000001/99-18.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.041 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13746.000060/2003-10
2
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marina Righi Rodrigues Lara,
Gilson Macedo Rosenburg Filho (substituto integral), Francisca das Chagas Lemos, Celso José
Ferreira de Oliveira (substituto integral), Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Silvio Jose Braz Sidrim, substituído pelo conselheiro
Gilson Macedo Rosenburg Filho. Declarou-se impedido de participar do julgamento o Conselheiro
Mário Sérgio Martinez Piccini, sendo substituído pelo Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Fazenda Nacional contra o
Acórdão no 3302-002.818, proferido em 27/01/2015 pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF, por meio dos quais se alega a existência de contradição quanto aos
seguintes pontos:
(i)
à coisa julgada formada no Mandado de Segurança no 98.0016658-0,
sustentando que à embargada não teria sido reconhecido o direito à
repetição de indébito, mas tão somente o de apropriação de créditos no
Livro de Apuração do IPI. Além disso, argumenta-se que o próprio mérito da
decisão proferida naquele mandado de segurança seria questionável, diante
de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recursos repetitivos, o que autorizaria a relativização da coisa julgada; e
(ii)
à eficácia dos mandados de segurança no 2001.51.10.001025-0 e
2005.51.10.002690-0.
Conforme consta no despacho de admissibilidade de fls. 1263/1271, os Embargos
de Declaração opostos pela Fazenda Nacional foram parcialmente admitidos, nos seguintes
termos:
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de
declaração opostos pela Fazenda Nacional, quanto à eficácia dos mandados de
segurança no 2001.51100010250 e 2005.51.10.0026900, especificamente quanto
à aplicação da Súmula CARF n o 01. Encaminhe-se para novo sorteio no âmbito da
turma, tendo em vista que a conselheira relatora não mais pertence aos quadros
de conselheiro do CARF.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.041 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13746.000060/2003-10
3
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
Como relatado anteriormente, trata-se de Embargos de Declaração opostos contra
o Acórdão no 3302-002.818, que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
PROCESSO CONEXO - DECISÃO ÚNICA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO
PRINCIPAL - APLICAÇÃO
Uma vez que a complexidade da matéria fez com que a turma de julgamento
analisasse os casos de forma concomitante e proferisse uma única decisão,
adota-se integralmente nos processos conexos a decisão proferida nos autos do
processo principal.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
De plano, verifica-se que os presentes autos foram julgados concomitantemente
com diversos outros processos conexos, tendo sido proferido uma única e completa decisão nos
autos do processo administrativo principal no 10735.000001/99-18.
A embargante, em seus Embargos de Declaração, esclareceu que já havia interposto
embargos de declaração contra o Acórdão no 3302-002.816, proferido nos autos do processo
principal no 10735.000001/99-18, cujos fundamentos foram reproduzidos no acórdão ora
impugnado. Contudo, como aquele processo ainda se encontrava em fase recursal, sem decisão
definitiva à época da interposição, entendeu necessário apresentar o mesmo recurso também nos
presentes autos.
Reconhecendo que o acórdão ora embargado reproduzia integralmente os
fundamentos do acórdão proferido no Processo no 10735.000001/99-18, o então Presidente desta
2a Turma Ordinária, em 9 de junho de 2015, entendeu que os embargos de declaração
apresentados neste feito deveriam receber o mesmo tratamento daqueles opostos no referido
processo.
Dessa forma, tal como ocorrido no processo conexo, ao analisar a admissibilidade dos embargos,
decidiu pela conversão do feito em diligência à DRF de Nova Iguaçu, adotando o mesmo
encaminhamento neste caso.
Diante das conclusões apresentadas pela DRF em seu Relatório de Diligência Fiscal,
conforme consta do despacho de admissibilidade dos presentes embargos, o julgamento dos
embargos opostos nos autos do processo principal no 10735.000001/99-18 ocorreu em
22/05/2018, por meio do Acórdão no 3302-005.457, no qual já foram apreciados os vícios
alegados pela PGFN.
Tratando-se, portanto, situação de conexão de processos em que ocorreu o
julgamento conjunto, nos moldes do art. 6o, §1o, inciso I, do Anexo II, do Regimento Interno do
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.041 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13746.000060/2003-10
4
CARF (RICARF), faz-se necessário a estabilidade do resultado do julgamento da questão analisada,
o que decorre diretamente do princípio da segurança jurídica.
Assim, havendo decisão administrativa sobre a matéria objeto dos presentes
embargos, não é possível que haja neste último a sua rediscussão, devendo o entendimento
adotado no Acórdão no 3302-005.457 ser aqui replicado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 24/02/1999
a 29/12/2004 Ementa:
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração quanto à eficácia dos MS
2001.51100010250 e 2005.51.10.0026900, com efeitos infringentes, para, ao
final, declarar a concomitância de discussão administrativa e judicial quanto às
matérias objeto do acórdão embargado, à exceção das matérias "DÉBITOS - (i)
Homologação Tácita das Compensações de Terceiros e (ii) Preliminar de Nulidade
-
Processos
no
11516.002703/2004-11,
10930.003102/2003-91
e
11610.001259/2003-67.
Pelo exposto, voto por acolher os embargos de declaração quanto à eficácia dos MS
2001.51100010250 e 2005.51.10.0026900, com efeitos infringentes, replicando o entendimento
adotado por esta 2a Turma no Acórdão no 3302-005.457 proferido nos autos do processo principal
no 10735.000001/99-18.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 1281
DF CARF MF
Original